Tribunal: TJSP
Processo: 1030340-92.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E O SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ.
A ocorrência de tempestade e descargas atmosféricas (raios) é comum e recorrente na atividade desenvolvida pela ré, incumbindo a ela realizar a manutenção da rede elétrica e se valer de equipamentos que reduzam os

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E O SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ.
A ocorrência de tempestade e descargas atmosféricas (raios) é comum e recorrente na atividade desenvolvida pela ré, incumbindo a ela realizar a manutenção da rede elétrica e se valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos naturais que são intrínsecos à sua atividade. Na hipótese, as chuvas configuram como fortuito interno, que é aquele que está intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela ré, pelo qual não rompe o nexo de causalidade, já que se insere no risco da atividade da concessionária de energia elétrica, e que não pode ter suas consequências repassadas ao tomador do serviço. Não tendo sido demonstrado que a sobrecarga ocorreu por culpa dos segurados da autora, nem por fortuito externo, impõe-se o dever da ré de indenizar os danos decorrentes do risco de sua atividade.
APELAÇÃO PROVIDA.